Tribunal: STF
Processo: RE 102478
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSAO NO ACÓRDÃO, QUE EXAMINOU O PONTO.
INSISTENCIA DA EMBARGANTE, QUANTO A MESMA MATÉRIA, EMPRESTA AO
RECURSO O CARÁTER INFRINGENTE DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.